Tribunal: TJES
Processo: 0000456-21.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-21.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN ANTUNES RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).
REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Redução da pena base
. A reprimenda básica deve ser mantida no patamar fixado em primeiro grau, uma vez que as circunstâncias do delito desfavorecem o réu, já que ele foi preso em flagrante, em ônibus que cumpria itinerário entre os municípios deste Estado, ressaltando-se que não há óbice ao reforço de fundamentação realizado. Precedentes do c. STJ.

2.
Aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado
. A quantidade e a natureza da droga apreendida, somada ao fato de o réu ter ido buscar o entorpecente em outro município, demonstra que o acusado já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em fração diversa da fixada pelo Magistrado singular.

3.
Perdão da pena de multa
. A sanção pecuniária se trata de preceito secundário do tipo penal, prevista em lei, não podendo o julgador excluí-la da condenação.

4.
Concessão da Justiça Gratuita
. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000456-21.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATHAN ANTUNES RESENDE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
NATHAN ANTUNES RESENDE
,
em face da sentença de fls. 136/, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 03 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante requer às fls. 158/167, a redução da pena base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o perdão da pena de multa e a concessão da justiça gratuita.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 18 de agosto de 2021, a polícia rodoviária federal, no km 160, da BR 262, abordou o ônibus da Viação Águia Branca, placas KRD0J83, com itinerário Vitória/Irupi e, ao revistarem o apelante, localizaram no bolso esquerdo de sua bermuda, 01 (uma) pedra de “crack”, pesando 108 (cento e oito) gramas, para fins de tráfico de drogas.

Feitas essas considerações, destaco que o recorrente não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Quanto ao pedido de redução da pena base
, verifico que o Magistrado, ao fixar a reprimenda básica em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, utilizando de fundamentação genérica ou inerente ao tipo legal.

No entanto, entendo que a reprimenda básica deve ser mantida no patamar acima referido, uma vez que as circunstâncias do delito, de fato, desfavorecem o réu, já que ele foi preso em flagrante, em ônibus que cumpria itinerário entre os municípios deste Estado, ressaltando, desde logo, que não há óbice ao
reforço de fundamentação
ora realizado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
24/10/2022
).

Em relação a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas na fração máxima
, constato que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao fixar a fração em 1/5 (um quinto), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Destaco, que a quantidade e a natureza da droga apreendida, somada ao fato de o réu ter ido buscar o entorpecente em outro município, demonstra que o acusado já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em fração diversa da fixada em primeiro grau.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(AgRg-AgRgHC 766.736; Proc. 2022/0269169-0; SC; Rel.
Min. Jesuíno Rissato
; DJE 29/11/2022) e deste
e. TJES
(APCr 0000357- 12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
; DJES 21/11/2022).

Desse modo, não vejo razão para modificar a decisão objurgada e elevar a fração do tráfico privilegiado como pretende a defesa, de modo que a
conservo
no importe arbitrado em primeiro grau.

No que se refere ao pedido de exclusão da sanção pecuniária
, ressalto que a multa se trata de preceito secundário do tipo penal, prevista em lei, não podendo o julgador excluí-la da condenação.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.